Tribunal: TJMT
Processo: 1038122-14.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038122-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIANA CRESTANI - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO), POLO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 05.286.496/0001-25 (AGRAVANTE), JOSE RICARDO DE SANTIS GUEDES JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE RICARDO DE SANTIS GUEDES JUNIOR - CPF: 270.649.358-56 (AGRAVADO), SAMUEL FRANCISCO - CPF: 110.779.188-01 (ADVOGADO), ASSOCIACAO WAYMARE - CNPJ: 02.538.431/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON KAZUMAZAKAE SANTOS SOUSA - CPF: 714.033.451-04 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEITON ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 695.827.181-53 (ADVOGADO), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em embargos de terceiro que recebeu a inicial e deferiu tutela provisória para suspender a constrição judicial incidente sobre veículo objeto de execução de título extrajudicial.

2. O agravado alegou ter adquirido o veículo FIAT/Palio Atract 1.0, ano/modelo 2017/2017, anteriormente à constrição judicial, sustentando a condição de terceiro de boa-fé. O juízo de origem deferiu a tutela de urgência com fundamento nos documentos apresentados, consistentes em pedido de compra e comprovantes de transferência bancária.

3. A agravante sustentou a ausência de boa-fé do agravado, ao argumento de que este atua profissionalmente no ramo de compra e venda de veículos, adquiriu o automóvel por valor inferior ao de mercado e de pessoa que não figurava como proprietária registral perante o DETRAN.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória deferida nos embargos de terceiro para suspensão da penhora incidente sobre veículo, especialmente quanto à demonstração da boa-fé do adquirente e da probabilidade do direito alegado.

III. Razões de decidir

5. O agravo de instrumento possui cognição limitada ao acerto técnico da decisão recorrida, sem incursão aprofundada no mérito da demanda originária.

6. Os documentos apresentados pelo agravado, embora indiquem a existência de negociação envolvendo o veículo, não são suficientes, neste momento processual, para evidenciar a probabilidade do direito alegado, diante dos indícios de irregularidade da transação.

7. Há elementos que fragilizam a alegação de boa-fé, notadamente o fato de o agravado atuar profissionalmente no ramo de compra e venda de veículos, circunstância que lhe impõe maior dever de cautela na aquisição de automóveis usados.

8. O veículo foi adquirido por valor significativamente inferior ao constante da tabela FIPE, além de ter sido negociado por pessoa que não figurava como proprietária registral perante o DETRAN, havendo comunicação de venda anterior em favor da agravante.

9. A manutenção da suspensão da constrição judicial revela-se medida temerária diante do risco de alienação ou dissipação do bem, comprometendo a efetividade da execução originária.

10. Mostra-se mais prudente a manutenção da penhora até ulterior instrução processual, para melhor esclarecimento da cadeia negocial e da efetiva boa-fé do adquirente.

IV. Dispositivo e tese

11. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada, restabelecendo a penhora e as restrições incidentes sobre o veículo objeto da lide.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela provisória em embargos de terceiro exige demonstração suficiente da probabilidade do direito alegado e da boa-fé do adquirente do bem constrito. 2. Indícios de irregularidade na cadeia negocial e ausência de cautela compatível com a atividade profissional do adquirente autorizam o restabelecimento da constrição judicial sobre o bem.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 373, I, 674, 677 e 678.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 0025083-19.2017.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22.05.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1041236-24.2020.8.26.0224, Rel. Des. Rebello Pinho, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 24.02.2022; TJMG, Apelação Cível nº 10000212044259001, Rel. Des. Albergaria Costa, 3ª Câmara Cível, j. 25.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
POLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME
, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT, Dr. Leonardo Lucio Santos, que nos autos dos
Embargos de Terceiro n.º 1008149-43.2025.8.11.0055
, ajuizada por
JOSE RICARDO DE SANTIS GUEDES JUNIOR
, que suspendeu qualquer medida constritiva existente sobre o bem móvel, objeto dos embargos, conforme o art. 678 do CPC.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão merece reforma, porquanto inexistem elementos aptos a comprovar a boa-fé do embargante, ora agravado. Aduz que o agravado é empresário do ramo de revenda de veículos, proprietário da empresa Auto Shop JR, atuante desde 2005, e que, portanto, detém experiência e conhecimento técnico suficientes para adotar cautelas mínimas na aquisição de veículos usados.

Alega que o negócio jurídico em questão se caracteriza como venda
a non domino
, visto que o suposto vendedor, Edson, não era o proprietário registral do veículo, que se encontrava em nome de Mayra Renata Kuhn Calçada, constando ainda restrição judicial comunicada ao DETRAN em favor da agravante.

Sustenta, ademais, que o veículo foi adquirido por valor muito inferior ao de mercado, sendo pago o montante de R$ 25.000,00, enquanto a tabela FIPE da época indicava valor aproximado de R$ 40.387,00, o que denota indício de fraude e ausência de boa-fé. Alega também que parte significativa do pagamento (R$ 20.000,00) foi feita a terceira pessoa estranha à negociação, o que reforçaria a suspeita de simulação e conluio.

Defende que, diante desses elementos, não se pode reconhecer a boa-fé do embargante, tampouco suspender a penhora sobre o bem, devendo prevalecer a constrição judicial determinada no processo executivo.

Pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ativo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para que seja revogada a liminar concedida pelo juízo
a quo
e restabelecida a penhora do veículo, mantendo-se o bem sob a guarda da agravante. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a improcedência dos embargos de terceiro e mantendo a constrição sobre o veículo, a fim de assegurar a utilidade e eficácia da execução em trâmite.

Recurso tempestivo e preparado (id. 325496371).

A liminar vindicada foi deferida (id. 325653896).

Em contrarrazões, a parte agravada se manifesta pelo desprovimento do recurso (ID 362084390).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que
JOSE RICARDO DE SANTIS GUEDES JUNIOR
ajuizou
Embargos de Terceiro n.º 1008149-43.2025.8.11.0055
em face de
POLO COMERCIO DE VEICULOS LTDA – ME
, com o objetivo de retirar a constrição judicial do veículo FIAT/Palio Atract 1.0, ano/modelo 2017/2017, placas QBV4202, cor branca, Renavam 01116622715, imposto nos autos de
Execução de Título Extrajudicial n.º 1001474-98.2024.8.11.0055.

Quanto ao pedido liminar, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...) Passo a análise do feito.

Nos termos da petição inicial, o embargante afirma ser terceiro de boa-fé e proprietário de bem móvel FIAT/Palio Atract 1.0, ano/modelo 2017/2017, placas QBV4202, cor branca, Renavam 01116622715, tendo adquirido na data de 04/09/2023.

Acrescenta que, em decorrência do processo de execução n. 1001474-98.2024.8.11.0055, o referido bem sofreu constrição judicial.

Requer, liminarmente, a reintegração da posse do veículo, bem como a baixa da constrição até o julgamento final da ação.

A tutela provisória de urgência poderá ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, desde que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida.

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Prescreve o art. 674, do Código de Processo Civil que, aquele que sobre constrição poderá requerer o seu desfazimento por meio de oposição de embargos. Vejamos:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer o seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

No caso, o embargante apresentou documentos que, em cognição sumária, indicam a verossimilhança de sua alegação quanto à titularidade do bem constrito, tendo em vista a juntada do pedido de compra (id 197367975) e os comprovantes de transferência do valor correspondente, conforme ids 197369198 e 197369199.

Além disso, a manutenção da penhora sobre bem de terceiro pode causar prejuízos de difícil reparação, o que caracteriza o perigo de dano.

Isto posto,
RECEBO
os presentes embargos e
determino a suspensão
de qualquer medida constritiva existente sobre o bem móvel, objeto dos embargos, conforme art. 678, do Código de Processo Civil.” (ID. 211604887, originários)

Contra a decisão supra, sustenta a agravante, em síntese, que a decisão merece ser reformada, porquanto o agravado não é terceiro de boa-fé, sendo empresário do ramo de compra e venda de automóveis (Auto Shop JR) e, portanto, possuidor de conhecimento técnico que lhe impõe maior dever de cautela.

Aduz que o veículo foi adquirido de pessoa que não figurava como proprietária no registro do DETRAN e por preço significativamente inferior ao valor de mercado, o que evidencia indícios de fraude e ausência de boa-fé.

Pois bem
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau.

Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação. Vejamos.

Isso porque, embora em sede de embargos de terceiro seja admissível a desconstituição da penhora quando demonstrada, ainda que em cognição sumária, a posse ou propriedade legítima do bem constrito, observa-se que, no caso concreto, os elementos apresentados pelo agravado não se mostram suficientes para evidenciar, neste momento processual, a probabilidade do direito alegado.

A decisão recorrida fundamentou-se essencialmente no pedido de compra e nos comprovantes de transferência juntados aos autos, entendendo presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Contudo, os documentos colacionados, analisados em conjunto com os demais elementos constantes dos autos, revelam circunstâncias que fragilizam substancialmente a alegação de boa-fé do agravado.

Conforme destacado nas razões recursais e reconhecido na decisão liminar proferida neste agravo, há indícios de que o agravado atua profissionalmente no ramo de compra e venda de veículos, sendo proprietário da empresa Auto Shop JR, circunstância que lhe impõe dever de cautela qualificado na aquisição de automóveis usados.

Além disso, verifica-se que o veículo foi adquirido por valor significativamente inferior ao constante na tabela FIPE da época (id. 197367975, originários), fato que, aliado à
expertise
profissional do agravado, afasta, ao menos em juízo perfunctório, a presunção de boa-fé que amparou a decisão agravada.

Some-se a isso o fato de que o suposto vendedor não figurava como proprietário registral do automóvel perante o DETRAN, constando, inclusive, comunicação de venda em favor da própria agravante – datada de 31/08/2023 – anteriormente à alegada aquisição pelo agravado
que
ocorreu em 04/09/2023 (ID. 197367975, originários).

Tais circunstâncias revelam
indícios concretos de irregularidade na negociação
, sendo temerária, neste momento processual, a manutenção da decisão liminar que suspendeu integralmente os atos constritivos incidentes sobre o bem (id. 325653896).

Sobre o tema, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE E POSSE - NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA DA EMBARGANTE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro constituem ação de que dispõe aquele que não é parte no processo, para defender bens dos quais seja proprietário e possuidor ou apenas possuidor, apreendidos por ato judicial, devendo para tanto comprovar os requisitos próprios.
Nos embargos de terceiro cabe ao embargante o ônus da prova de sua propriedade ou posse decorrente de justo título sobre o bem, na forma da súmula 84 do STJ, para desconstituição da penhora. Ausente prova dos requisitos legais exigidos, mantém-se a improcedência dos embargos.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0025083-19.2017.8.11 .0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2024) (g. n.)

EMBARGOS DE TERCEIRO – Admissível o oferecimento de embargos de terceiro pelo adquirente de veículo, fundados em alegação de posse e/ou propriedade de veículo, ainda que não realizada a transferência de titularidade junto ao Detran -
Nos embargos de terceiro lastreados em alegação de aquisição de bens ou direitos alcançados indevidamente por constrição judicial, o embargante tem o ônus da prova da legitimidade de sua posse ou propriedade alegadas, nos termos do art. art. 373, I, do CPC/2015 – Ausente prova idônea da aquisição de posse ou propriedade do caminhão pela parte embargante em data anterior à constrição judicial, de rigor, a manutenção da r. sentença, que julgou improcedentes os embargos de terceiro
. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10412362420208260224 SP 1041236-24.2020.8 .26.0224, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 24/02/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022) (g. n.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL.
PROVA DA POSSE E/OU PROPRIEDADE . AUSÊNCIA
. Na petição inicial dos embargos de terceiro, o embargante deve fazer "prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas", nos termos do artigo 677, caput do CPC.
Ausentes referidos requisitos, medida que se impõe é a improcedência dos embargos de terceiros.
Recurso de apelação conhecido, mas não provido . (TJ-MG - AC: 10000212044259001 MG, Relator.: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 25/02/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2022) (g. n.)

Cumpre salientar, ainda, que o perigo de dano também se mostra presente em favor da agravante, haja vista o risco de desaparecimento, alienação ou dissipação do veículo, comprometendo a efetividade da execução originária e frustrando eventual satisfação do crédito perseguido.

Nesse contexto, a manutenção da penhora até ulterior instrução processual revela-se medida mais prudente e adequada, sobretudo diante da necessidade de melhor esclarecimento acerca da cadeia negocial e da efetiva boa-fé do agravado.

Assim, em consonância com os fundamentos já externados na decisão liminar proferida nestes autos, entendo que deve ser reformada a decisão recorrida para restabelecer a constrição judicial incidente sobre o veículo FIAT/Palio, placas QBV4202.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, restabelecendo a penhora e todas as restrições incidentes sobre o veículo objeto da lide, até ulterior deliberação do juízo de origem.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026